Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO UNÍSSONO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado aos réus na denúncia, em face do depoimento uníssono da testemunha presencial, na polícia e em juízo, no sentido de que os dois apelantes furtaram o cabo telefônico da empresa vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que encontraram o objeto do furto na residência em que estavam, mostram-se suficientes para fundamentar o decreto condenatório, não havendo que se cogitar de absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.